Tribunal: STF
Processo: AI 238698
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
A matéria constitucional ventilada nas razões do recurso extraordinário não foi debatida no aresto recorrido, incidindo o óbice da Súmula 282-STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.